Tribunal: STF
Processo: Rcl 70045
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Juliano de Camargo formalizou reclamação na qual afirma que a autoridade reclamada deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    Sustenta, em síntese, que “a defesa tenha acesso a todos os elementos de prova relativos ao rastreamento veicular realizado pela polícia civil durante as diligência investigativas”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela improcedência da reclamação, assim ementado:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO DECISÓRIO DA JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA BÁRBARA D’OESTE. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE JUNTADA DE HISTÓRICO COMPLETO DE RASTREAMENTO DE VEICULO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DOCUMENTO QUE NÃO SE ENCONTRA NOS AUTOS. PRECEDENTES. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA QUE NÃO PODE SER AFERIDA EM SEDE DE RECLAMAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO REFERIDO PRECEDENTE QUALIFICADO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    É o relatório. Decido.



    2. Passo a apreciar a reclamação.



    O Juízo reclamado, ao prestar informações (eDoc 21), ressaltou que, “Não se verifica irregularidades no deferimento de busca e apreensão e/ou do rastreamento veicular na medida que estão amparados por investigação criminal farta, não se visualizando alegada quebra da cadeia de custódia da prova, ante a regularidade no procedimento adotado pelos agentes públicos que promoveram campanas a fim de investigar os delitos apontados obtendo a autorização judicial quando necessário, configurando-se o rastreamento veicular mero acompanhamento.” (grifei). 



    Ademais, conforme ressaltado pelo Ministério Público Federal em seu parecer:



    Na hipótese, a pretensão defensiva reside na determinação ao Órgão Jurisdicional da disponibilização de elementos supostamente documentados em procedimento investigatório realizado pela autoridade policial, a fim de atestar a cadeia de custódia das evidências colhidas. Todavia, tais elementos não foram juntados aos autos, uma vez que, como pontuado pela Magistrada que indeferiu o requerimento, o rastreamento veicular configura “mero acompanhamento” (fl. 1.203).



    [...]



    Diante desse quadro, a defesa não logrou êxito em demonstrar descumprimento ao enunciado da Súmula Vinculante 14, o qual não se presta a solucionar direito à produção de provas não documentadas no feito, tema que, inclusive, deve ser primeiramente enfrentado na via ordinária.



    [...]



    Outrossim, destaque-se que o argumento do reclamante de eventual quebra da cadeia de custódia da prova amealhada não possui relação com o teor da Súmula Vinculante 14.



    [...]



    Como já destacado, no caso em testilha, o monitoramento do veículo do reclamante consistiu em mera diligência investigatória, a fim de que fosse identificado o imóvel em que ele residia. Frise-se que a apreensão dos entorpecentes na casa do reclamante decorreu da expedição de mandado de busca e apreensão, de modo que o rastreamento veicular não integrou a cadeia de custódia. 



    Nesse sentido, o pedido de acesso a elementos não documentados no processo, não pode ser satisfeito na via estreita da reclamação, com fundamento em arguida inobservância ao enunciado vinculante n. 14. Para exemplificar, cito o acórdão do Plenário referente à Rcl 59.500 AgR, da relatoria do ministro Roberto Barroso, do qual extraio a ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 



    1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 



    2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    Cito, no mesmo sentido, o seguinte acórdão da Segunda Turma, proferido na Rcl 30.053 ED-AgR, de minha Relatoria, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ACESSO A ELEMENTOS NÃO DOCUMENTADOS. INDEFERIMENTO. ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    1. De acordo com o enunciado vinculante n. 14 da Súmula, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. Inexiste ofensa ao enunciado vinculante n. 14 quando indeferido acesso a elementos não documentados no processo porque impertinentes à investigação.



    3. Agravo interno desprovido. 



    Ademais, o Enunciado Vinculante n. 14 da Súmula não guarda estrita pertinência com a pretensão, mas apenas ao acesso a elementos já documentados nos autos.



    Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936/GO, ministro Gilmar Mendes).



    Ressalto, por fim, a firme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos.



    Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Agravo Regimental em Rcl 42.046, ministra Rosa Weber; Agravo Regimental em Rcl 40.331, ministro Edson Fachin).



    Entendo, desse modo, inviável a utilização da reclamação.



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação. 



    4. Intime-se. 



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente